Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO DA PETIÇÃO RECURSAL COM A DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de Agravo Interno cujas razões recursais limitam-se a discorrer, de forma confusa, as fases processuais, sem combater as razões principais da Decisão Monocrática objurgada. Princípio da Dialeticidade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo Interno não conhecido.